Tribunal: TJBA
Processo: 8003989-88.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003989-88.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FLAVIO CERRI

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE FIDELIDADE DE COMPANHIA AÉREA. VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 660 do STF, por entender que a controvérsia calcada na validade de cláusula de programa de fidelidade que autoriza o cancelamento de pontos acumulados em razão de descumprimento contratual, tem natureza infraconstitucional.

-
O recurso extraordinário.
A agravante sustentou violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 170, caput e IV, da Constituição Federal, alegando que a anulação da sanção contratual ofendeu o princípio da livre iniciativa e o ato jurídico perfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno é a via recursal adequada para impugnar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC; (ii) saber se houve inovação recursal; e (iii) saber se há distinguishing entre o caso concreto e o Tema 660/STF que justifique o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O agravo interno é a via recursal adequada. O art. 1.030, § 2º, do CPC prevê o agravo interno para impugnar decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral (art. 1.030, I, "a"). O agravo do art. 1.042 do CPC destina-se à inadmissão fundada no art. 1.030, V — hipótese diversa da dos autos.

5 - Não há inovação recursal. As razões do agravo interno impugnam especificamente o fundamento da decisão monocrática, qual seja, a aplicação do Tema 660/STF. Preliminares rejeitadas.

6 - O agravo interno em recurso extraordinário só comporta provimento se o recorrente demonstrar que a tese firmada pelo STF sob o regime da repercussão geral não se aplica ao caso concreto por ausência de similitude fática (distinguishing).

7 - O Tema 660/STF (ARE nº 748.371/MT) estabelece que a alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal tem natureza infraconstitucional, com ausência de repercussão geral reconhecida.

8 - O núcleo da controvérsia é de natureza contratual e consumerista. A discussão sobre validade de cláusulas de programa de fidelidade e os limites da sanção pelo descumprimento contratual envolve a interpretação do CDC e do Código Civil. A invocação do art. 170 da Constituição Federal não afasta a incidência do Tema 660, pois eventual ofensa constitucional seria apenas reflexa.

9 - A agravante não demonstrou distinguishing entre o caso concreto e o paradigma aplicado.

IV. DISPOSITIVO

10 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 170, IV; CPC, arts. 1.026, § 2º, 1.030, I, "a", e § 2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 660; STJ, REsp nº 1.885.384/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24.05.2021; STJ, AgInt no RE no AgRg nos EREsp nº 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 06.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 8003989-88.2019.8.05.0229
, sendo parte(s) Agravante
TAM LINHAS AÉREAS S/A
e parte(s) Agravada
FLAVIO CERRI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.